Tribunal: TJBA
Processo: 0510173-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510173-81.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANA CRISTINA FARANI DE CAMPOS MATOS

Advogado(s)
:
TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA, SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. COISA JULGADA E PAGAMENTO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA RECURSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da execução, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, diante da existência de decisão judicial transitada em julgado que revisou a obrigação, já cumprida, e condenou o exequente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade do título executivo diante de decisão judicial anterior transitada em julgado e do adimplemento da obrigação; e (ii) aferir a configuração de litigância de má-fé pela propositura de execução fundada em obrigação já desconstituída, bem como a possibilidade de aplicação de multa recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A existência de decisão judicial definitiva que alterou o conteúdo da obrigação, com posterior cumprimento da sentença, afasta a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, tornando inviável a execução, sob pena de violação à coisa julgada.
4. A propositura de execução fundada em título já desconstituído judicialmente, com ciência inequívoca do exequente acerca da quitação da obrigação, caracteriza violação à boa-fé objetiva e à autoridade da coisa julgada, configurando litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
5. A aplicação de multa recursal exige demonstração inequívoca de caráter manifestamente protelatório, o que não se verifica quando a insurgência se limita à impugnação da condenação por litigância de má-fé, não sendo suficiente o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6
. Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

1.

A existência de decisão judicial transitada em julgado, com cumprimento da obrigação, afasta a exigibilidade do título executivo, impedindo a propositura de execução fundada no mesmo título.

2.

A cobrança judicial de obrigação já desconstituída e adimplida configura litigância de má-fé, por violação à boa-fé objetiva e à autoridade da coisa julgada.

3.

A multa recursal prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração de intuito protelatório, não se configurando pelo simples inconformismo da parte com a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 502 e 803, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003410-04.2023.8.05.0229, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, DJEN 11/03/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8127781-45.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, DJEN 05/02/2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000042-05.2015.8.05.0068, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, DJEN 24/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
0510173-81.2018.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,

BANCO DO BRASIL S/A

e,
Apelada,
ANA CRISTINA FARANI DE CAMPOS MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.